Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720206-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende Agravados: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos do agravo de instrumento interposto por Renan Bronzatto Adorno e Wesley Miranda Resende contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0720206-51.2025.8.07.0000, assim redigida: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela provisória, movida por RENAN BRONZATTO ADORNO e WESLEY MIRANDA RESENDE em desfavor de RAIMUNDO TELES DE SOUZA e MATEUS FRANCISCO TELES DE SOUZA, na qual a parte autora alega, em suma, que realizou o pagamento parcial indicado no contrato celebrado entre as partes, não tendo havido transferência das cotas sociais da empresa BRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, VERDURAS e PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, causando prejuízos aos demandantes, inclusive a interdição de box na Ceasa-DF. Formula pedido de tutela de urgência para determinar: a) A imediata cisão parcial da sociedade BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda., nos moldes do contrato celebrado em 13/03/2023, com a segregação do patrimônio correspondente ao Box 21; b) A criação de nova sociedade empresária, controlada exclusivamente pelos Autores, para fins de regularização da titularidade do Box 21 perante o CEASA-DF; c) A autorização para o imediato registro da cisão e da nova sociedade junto à Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF); d) A comunicação à CEASA-DF, para regularização da ocupação do Box 21 e posterior desinterdição; e) A autorização para que os Autores pratiquem diretamente, mediante suprimento judicial, todos os atos necessários à efetivação da cisão, inclusive assinaturas de documentos e protocolos perante órgãos públicos. É o breve relatório. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). Conforme se verifica nos autos, houve registro perante a Junta Comercial de alteração do contrato social, tornando público e oponível a terceiros o acordo com relação à cisão da pessoa jurídica BRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, VERDURAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA com relação ao box 21 da Ceasa-DF (ID 235513771), o que demonstra a falta de interesse de agir quanto aos pedidos de tutela de urgência “a” e “c”. Não obstante, os documentos demonstram que o box em questão não era propriedade dos requeridos, mas objeto de permissão de uso celebrado com a Ceasa-DF, de caráter personalíssimo. Por isso, houve interdição administrativa, tendo em vista a ocupação por terceiro alheio ao contrato de permissão de uso (ID 234044424). Diga-se, ainda, que a cisão do patrimônio da empresa BRA favoreceu a pessoa jurídica SÃO FRANCISCO DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI LTDA, enquanto o box estava sendo ocupado pela WR AGRICULTURA (ID 234044430, pág. 15). No mais, tem-se que este juízo não tem competência com relação ao processo de interdição, nem para determinar a substituição do permissionário do box perante a Administração Pública. Conclui-se, pois, que não há, neste momento processual, probabilidade do direito. Desta forma, INDEFIRO a tutela de urgência. Tendo em vista a conexão, vincule-se o andamento dos presentes autos ao processo no 0720357-14.2025.8.07.0001, em tramitação neste Juízo. 1. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 2. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 3. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré já concluídas em outros processos. 4. Caso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo (RENAJUD, INFOJUD e SIEL). 5. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 4, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 3. Caso infrutíferas todas as diligências pretéritas, promova-se a pesquisa de endereços no sistema SISBAJUD. 6. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 7. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 8. Cumpra-se”. (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pelos ora recorrentes, o Juízo singular proferiu nova decisão, de seguinte teor (Id. 236033121 dos autos do processo de origem): “1. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. 2. A alegação da parte embargante revela apenas seu inconformismo com o julgamento, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida em relação ao mérito. 4. Aguarde-se o retorno do mandado expedido nos autos. 5. No mais, cumpra-se conforme a decisão de ID 235600287”. Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 72059563), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado na origem, consistente na determinação de cessão das cotas sociais da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda. Narram que as partes celebraram negócio jurídico de promessa de compra e venda com cessão e transferência de cotas sociais, tendo como objetivo a alienação total da aludida sociedade empresária, que detém o direito de uso dos boxes no 8 e no 21 da Central de Abastecimento de Brasília. Afirmam que para viabilizar a regularização societária e administrativa, as cláusulas contratuais estabeleceram que os direitos de uso relativos ao box no 21 seriam transferidos aos cessionários mediante “cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda, a ser promovida a partir do primeiro pagamento. No entanto, alegam que apesar de terem efetuado o pagamento do montante de R$ 299.581,96 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), não houve o cumprimento da aludida obrigação. Destacam, portanto, o inadimplemento da obrigação de cisão, fato que ocasionou a interdição das unidades comerciais em que executam suas atividades, bem como impedem que os recorrentes procedam à alteração da permissão de uso junto à administração da Ceasa. Acrescentam ainda que os fatos aludidos causam prejuízos aos produtos perecíveis que estão armazenados. Requerem, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda, bem como autorização para que regularizem a alteração da permissão de uso junto à Ceasa – DF. Finalmente, pugnam pelo subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia referente ao valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 72060467). Sobreveio a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (Id. 72138034). A despeito da interposição de agravo interno (Id. 73687578), os agravantes formularam novo requerimento de tutela provisória, ao argumento de que existem fatos novos que comprovam a verossimilhança das alegações, em razão da sentença proferida em demanda conexa (autos do processo no 0720357-14.2025.8.07.0001), bem como a recente decisão administrativa proferida pela Diretoria do Ceasa (Id. 74030012). É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado no processo de origem. O exame dos dados factuais existentes nos autos de origem demonstra que a demanda originária foi proposta pelos ora agravantes com o intuito de obter o adimplemento da obrigação de fazer pelos agravados, consistentes na transferência das cotas sociais da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda, diante alegação de inadimplemento das obrigações contratuais. A esse respeito convém ressaltar os termos do instrumento negocial ora em exame (Id. 72059581, fls. 31-34): “CLAUSULA QUARTA: AQUISIÇÃO DE DIREITOS O presente Contrato compreende não só as quotas em si mesmas, como também todos os direitos a elas inerentes, inclusive aquele referente à concessão dos BOX 08 e 21, do CEASA-DF (TR SIA SUL, TRECHO 10, LOTE 05, PAVILHAO B-07/04, S/N, BOX 08 e 21; (i) Os direitos de permissionário referentes ao box 21 serão transferidos por meio de cisão a ser concretizada e formalizada por instrumento próprio, a partir da efetivação do primeiro pagamento previsto no anexo 1. (ii) A formalização da cessão das cotas aqui negociadas junto aos órgãos competentes (Junta Comercial do Distrito Federal), bem como dos direitos de permissionário referentes ao box n. 08 efetivar-se-ão quando da quitação de todas as parcelas e encargos previstos no anexo 1, do presente instrumento.” (Ressalvam-se os grifos) A leitura dos elementos de prova aludidos indica, ainda, que os ora agravados ajuizaram ação submetida ao procedimento comum em desfavor dos ora agravantes, com o objetivo de resolução do negócio jurídico de promessa de compra e venda e cessão de cotas societárias, ao argumento de inadimplemento das obrigações contratuais (autos do processo de no 0720357-14.2025.8.07.0001). Nos aludidos autos o Juízo singular deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para “determinar a suspensão das obrigações contratuais dos requerentes, especialmente a cessão das cotas sociais da pessoa jurídica BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda”. No entanto, após a interposição de agravo de instrumento (autos do processo de no 0716213-97.2025.8.07.0000), sobreveio decisão proferida por este Relator, deferindo o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Ocorre que foi proferida sentença, pelo Juízo singular, recentemente, tendo sido julgado improcedente o pedido de resolução do negócio jurídico, com a revogação da tutela de urgência (Id. 73687581). Na oportunidade, o Juízo de origem afirmou ainda que os adquirentes efetuaram o pagamento da primeira parcela no montante de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), o que ensejaria a obrigação de transferência dos "direitos" de permissão relativos ao “box 21”, o que, contudo, não ocorreu. Diante desse cenário, observe-se que, de fato, há mudanças significativas a respeito da controvérsia, pois o aludido provimento jurisdicional demonstra que a pretensão de resolução do negócio jurídico formulada pelos ora recorridos foi rejeitada. Essa situação permite ainda que a pretensão exercida na presente demanda seja analisada sob a ótica de que os termos contidos no negócio jurídico permanecem e devem ser adimplidos. Assim, em relação ao mérito da questão, é necessário destacar que os elementos de prova coligidos aos autos evidenciam que os agravados deixaram de adimplir a obrigação de fazer prevista na cláusula quarta do instrumento negocial. No que concerne à transferência da permissão de uso relativo ao “box 21”, é perceptível a ocorrência de inadimplemento dos agravados, pois houve a formalização da aludida cessão à sociedade empresária diversa, qual seja, São Francisco Distribuidora Hortifruti Ltda (Id. 72059584, fls. 81-85). Por essa razão, a priori, remanesce a possibilidade de adimplemento apenas em relação à transferência do “box 8”, nos termos da “alínea ii, da cláusula quarta” do instrumento negocial. De fato, é possível constatar que os agravantes promoveram o adimplemento do montante estipulado no negócio jurídico, o que permite a convicção necessária para a determinação de cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda. A propósito, convém destacar a regra prevista no art. 476 do Código Civil preceitua que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. No caso em deslinde percebe-se que os recorrentes adimpliram a obrigação estabelecida por ocasião da celebração do negócio jurídico, sem que houvesse, contudo, o adimplemento da subsequente obrigação pelos recorridos. Além disso, é necessário mencionar que a decisão administrativa proferida pela Diretoria da Ceasa estabeleceu a rescisão unilateral do termo de permissão remunerada de uso por parte da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas e Verduras Ltda, em razão de inadimplemento (Id. 74030012). A aludida circunstância tem o condão de impedir que os recorrentes obtenham a permissão de uso do “box 8”, pois ainda está pendente a transferência parcial das cotas sociais da entidade empresária mencionada em seu favor. Nesse contexto, o conjunto probatório trazido aos autos permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, que é viável a determinação de cisão parcial da sociedade empresária mencionada, para que os adquirentes, ora recorrentes, possam requerer a permissão de uso em relação ao “box 8”. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelos agravantes está demonstrada. O requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois a manutenção da situação jurídica poderá inviabilizar a transferência das cotas sociais e o subsequente uso do estabelecimento comercial. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda em favor dos recorrentes, com a finalidade de promover nova solicitação de permissão de uso relativo ao “box 8” situado na Centrais de Abastecimento de Brasília. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator